Tribunal: STF
Processo: ARE 819631
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO. TREINADORES E MONITORES DE FUTEBOL. RESOLUÇÃO CONFEF Nº 45/2002. LEIS Nºs 9.696/1998, 8.650/1993 E 6.354/1976. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, hipótese que impede o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.